Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-74.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. MULTA. ART. 1.336, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Sobre as taxas condominiais em atraso devem incidir correção monetária e juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês, bem como multa de até dois por cento sobre o débito (Convenção do Condomínio e artigo 1.336, § 1o, do Código Civil).

2. Apelação conhecida e provida. Unânime.